Tribunal: TJSP
Processo: 1015728-80.2022.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta pela operadora de saúde contra sentença que condenou a fornecer medicamento prescrito e a pagar danos materiais. A operadora alega ausência de obrigatoriedade de fornecimento fora da cobertura contratual e que o medicamento é off-label e experimental.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Apelação cível interposta pela operadora de saúde contra sentença que condenou a fornecer medicamento prescrito e a pagar danos materiais. A operadora alega ausência de obrigatoriedade de fornecimento fora da cobertura contratual e que o medicamento é off-label e experimental.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a operadora de saúde é obrigada a fornecer medicamento prescrito por médico, mesmo que não esteja no rol da ANS e seja considerado off-label.
III. Razões de Decidir
3. A sentença está em consonância com a jurisprudência dominante e a legislação vigente, sendo abusiva a recusa da operadora em fornecer o medicamento prescrito.
4. A prescrição médica deve prevalecer sobre limitações contratuais, e a negativa de cobertura com base em tratamento experimental é abusiva, conforme entendimento sumulado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição médica prevalece sobre limitações contratuais. 2. A negativa de cobertura com base em tratamento experimental é abusiva.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/1998, art. 10, I; Lei no 14.454/2022, art. 10, §13o; CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 85, §11o; CPC, art. 1.026, §2o.
Jurisprudência Citada:
Súmula 102 do Tribunal de Justiça.
STJ, AgRg no Ag 1355252/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, julgado em 24/06/2014.